Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DESPACHO O artigo 1021, § 5o, do Código de Processo Civil determina que "a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final" Assim, nos termos dos § 5°, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento da multa imposta no acórdão no 1386092, sob pena de não conhecimento dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora